Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600987-56.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0600987-56.2024.6.16.0045

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600987-56.2024.6.16.0045, que julgou improcedentes os pedidos em relação aos representados,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. (Ação de
investigação judicial eleitoral ajuizada por Renan Moreira contra Gerson Andreis Sockensi, Isabel
Dos Santos Blocki, Suellen Xavier Marins, Claudete Alves Da Cruz, Rivair Jose De Oliveira, Wilson
Padilha De Oliveira, Carlinhos Teles Da Silva Junior, Marcio José Sotil, Maurício De Inhaia e
Aldamassio Conceição De Souza. Sustentou, em tese, que SUELLEN desistiu da candidatura a
vereadora um dia após o término do prazo para trocas de candidatos, o que fez com que houvesse
desrespeito à cota de gênero. Requereu: (i) a anulação dos votos obtidos pela Federação Brasil da
Esperança e a retotalização dos votos válidos, bem como do quociente eleitoral e partidário). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENAN MOREIRA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ALDAMASSIO CONCEICAO DE SOUZA (EMBARGADO)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
MAURICIO DE INHAIA (EMBARGADO)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
MARCIO JOSE SOTIL (EMBARGADO)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
CARLINHOS TELES DA SILVA JUNIOR (EMBARGADO)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
WILSON PADILHA DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
RIVAIR JOSE DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
GERSON ANDREIS SOCKENSKI (EMBARGADO)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)

CLAUDETE ALVES DA CRUZ (EMBARGADA)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
SUELLEN XAVIER MARINS (EMBARGADA)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
ISABEL DOS SANTOS BLOCKI (EMBARGADA)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797261
28/11/2025
16:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44797261 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.712
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600987-56.2024.6.16.0045 – Rio Bonito do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: RENAN MOREIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: GERSON ANDREIS SOCKENSKI
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR40280
EMBARGADA: ISABEL DOS SANTOS BLOCKI
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR40280
EMBARGADA: SUELLEN XAVIER MARINS
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR40280
EMBARGADA: CLAUDETE ALVES DA CRUZ
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR40280
EMBARGADO: RIVAIR JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR40280
EMBARGADO: WILSON PADILHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR40280
EMBARGADO: CARLINHOS TELES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR40280
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
EMBARGADO: MARCIO JOSE SOTIL
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR40280
EMBARGADO: MAURICIO DE INHAIA
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR40280
EMBARGADO: ALDAMASSIO CONCEICAO DE SOUZA
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR40280
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44797261 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ELEIÇÕES
2024. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de
acórdão que negou provimento a recurso
interposto em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) por fraude à cota de gênero.
2. O embargante alega omissão e contradição no
acórdão, argumentando que houve contrariedade à
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
quanto à dispensa de dolo específico para a
configuração da fraude, omissão quanto ao dever
de recomposição da chapa após a renúncia da
candidata, e falta de enfrentamento da gravidade
da conduta quanto ao desvio de recursos do
FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se o acórdão contrariou a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral quanto à necessidade
de prova de dolo para a comprovação da fraude à
cota de gênero; (ii) saber se houve omissão do
acórdão sobre o dever de recomposição da chapa
após a renúncia da candidata ou obrigatoriedade
de renúncia de um candidato do sexo masculino;
(iii) saber se o acórdão enfrentou a gravidade da
conduta quanto ao desvio de recurso do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão não exige prova de dolo para a
comprovação da fraude à cota de gênero,
utilizando-se da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral que expressamente dispensa a
comprovação do “consilium fraudis”.
5. O tema da recomposição da chapa após a
renúncia foi objeto de análise exaustiva no
acórdão,
especialmente
quanto
ao
aspecto
temporal imposto pela legislação de regência, que

Num. 44797261 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38
impede a substituição da candidatura a menos de
20 dias do pleito.
6. A realização de gastos após a renúncia da
candidatura foi reconhecida no acórdão, sendo
que os gastos referidos foram realizados para
custear despesas de campanha ocorridas antes da
desistência,
razão
pela
qual
eventual
irregularidade no pagamento deveria ser apurada
em sede de prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e, no
mérito, rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Embargos de declaração
não se prestam para rediscussão de matéria
decidida no Acórdão embargado.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 101; Lei
nº 9.504/1997, art. 10, § 3º; LC nº 64/1990, art.
22, XIV; Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 17,
36, 48 e 72; CPC, art. 1.022; CPC, art. 343, I;
CF/1988, art. 14.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-
REspe nº 19392; TSE, AgR-REspe nº 0600651-
94; TSE, AgR em REspe nº 060103298, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJe de 15/03/2023; TSE,
AgR no REspe nº 060066858; TSE, REspe nº
060000175; TSE, REspe nº 060000266; STF,
ADI 6.338/DF; Súmula TSE 73; Súmula nº
385/STJ;
TRE-PR
-
REl:
06003636720246160025
CAMBARÁ
-
PR
060036367, Rel. Eleitoral Julio Jacob Junior, Data
de Julgamento: 27/11/2024, Data de Publicação:
DJE-368, data 03/12/2024; TSE, AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL
N°
0600486-69.2020.6.09.0132 - HIDROLÂNDIA -
GOIÁS, Relator: Ministro André Ramos Tavares,
J. 23.05.2024; TSE - REspEl: 060203374 PEDRO
LAURENTINO - PI, Relator.: Min.Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Data de Julgamento:
17/11/2020, Data de Publicação: 02/12/2020.

Num. 44797261 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por RENAN MOREIRA em face
do acórdão nº 68.153 (id. 44721112), que negou provimento ao recurso
interposto por ele interposto nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) por fraude à cota de gênero.
Em suas razões (id. 44732934), o embargante argumenta que a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firmou entendimento de que a fraude à cota de
gênero não exige dolo ou má-fé subjetiva, bastando a constatação objetiva de
circunstâncias fáticas e indiciárias que revelem o esvaziamento da finalidade da
norma (art. 10, §3º da Lei nº 9.504/97), razão pela qual o acórdão, ao condicionar
o reconhecimento da fraude à comprovação de dolo, teria se afastado dessa
orientação.
Sustenta que o acórdão não abordou a omissão da Federação Brasil da Esperança
em recompor a chapa após a renúncia intempestiva de Suellen Xavier Marins,
que fez com que a chapa descumprisse a proporção mínima de gênero.
Argumenta que a agremiação tinha o dever legal de restabelecer o equilíbrio da
nominata, por exemplo, com a renúncia concomitante de um candidato

Num. 44797261 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38
masculino.
Alega que houve desvio de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) destinados a candidaturas femininas, com gastos eleitorais
lançados em nome da candidata Suellen Xavier Marins mesmo após sua
renúncia. Diz que o acórdão se limitou a considerar tais fatos para sede de
prestação de contas, sem enfrentar a gravidade eleitoral da conduta como
elemento determinante para a configuração da fraude, nos termos do art. 22,
XIV, da LC nº 64/1990.
Por fim, requer o reconhecimento das omissões e contradições, a integração do
acórdão para conceder efeito modificativo e julgar procedente a AIJE, ou o
prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais para viabilizar acesso
às instâncias superiores.
Em resposta aos embargos de declaração, o embargado manifestou-se no sentido
de os embargos tratam de mero inconformismo, razão pela qual entende que o
recurso não deve ser conhecido.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Conforme informação disponível Pje Segundo Grau, o acórdão foi publicado no
Dje em 17/09/2025, sendo os embargos opostos na mesma data, razão pela qual
são tempestivos.
Face à natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade
exige que sejam opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade,
contradição ou omissão (art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou,
ainda, para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Num. 44797261 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38
No caso em apreço, a controvérsia central reside em verificar se o Acórdão
proferido no Recurso Eleitoral: a) contrariou a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral sobre a dispensa de dolo específico para a configuração da
fraude à cota de gênero; b) foi omisso quanto ao dever da Federação em
recompor a chapa após a renúncia da candidata ou obrigatoriedade de renúncia
de um candidato do sexo masculino; c) omitiu quanto a gravidade da conduta
quanto ao desvio de recurso do FEFC.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na
falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas
partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício, nos termos artigo
489 do Código de Processo Civil de 2015.
Já a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis, não se confundindo com oposição à decisão de um outro juízo ou
tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma peça do processo.
Nada obstante, da simples leitura do voto condutor da decisão, vê-se que o
embargante utiliza do expediente processual para ventilar seu inconformismo
com a solução dada ao caso por esta Corte.
Vejamos.
O Acórdão objeto dos embargos foi assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ELEIÇÃO 2024. DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA.
IMPROCEDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta fraude à cota de gênero, em
razão da candidatura e posterior desistência de candidata ao cargo de
vereadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44797261 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38
2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência de candidatura
feminina, sem substituição e com alegação de ausência de atos de campanha
efetivos, configura fraude à cota de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renúncia à candidatura é um direito potestativo do candidato, previsto no
art. 101 do Código Eleitoral, e não se subordina a requisitos especiais ou à
exigência de motivação.
4. A desistência da candidata ocorreu 19 dias antes do pleito (17/09/2024),
impedindo a substituição da candidatura por expressa disposição legal (art.
72, § 3º da Resolução TSE nº 23.609/2019, que fixa o limite de 20 dias antes
do pleito).
5. Não há prova robusta de fraude, uma vez que testemunhas confirmaram a
presença da candidata em atos de campanha, pedindo votos e participando da
convenção partidária.
6. A legislação eleitoral não exige que a campanha eleitoral seja feita pela
internet, nem que a ausência de registro em redes sociais demonstre, por si só,
a não realização de atos de campanha.
7. Gastos eleitorais após a desistência da candidatura, decorrentes de serviço
efetivamente prestado em favor da campanha (transporte), devem ser
discutidos em sede de prestação de contas, não sendo suficiente para
comprovar fraude.
8. As penalidades por fraude à cota de gênero são gravíssimas e alteram o
resultado popular das urnas, exigindo arcabouço probatório robusto e
suficiente para afastar qualquer dúvida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral desprovido.
Tese de julgamento: "A desistência de candidatura feminina após o prazo
legal para substituição e a ausência de prova robusta de atos de campanha
efetivos não configuram, por si só, fraude à cota de gênero."
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 101; Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º;
Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 17, 36, 48 e 72. Jurisprudência relevante
citada: TSE, AgR-REspe nº 19392; TSE, AgR-REspe nº 0600651-94; TSE,
AgR em REspe nº 060103298; TSE, AgR no REspe nº 060066858; TSE,
REspe nº 060000175; TSE, REspe nº 060000266; STF, ADI 6.338/DF;
Súmula TSE 73; Súmula nº 385/STJ.

Num. 44797261 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38
Inicialmente, quanto à tese de contrariedade do julgado frente à jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral sobre a necessidade de prova do dolo para a
comprovação da fraude à cota, não há nada a ser suprido no Acórdão.
Isso porque, o Acórdão recorrido reconheceu a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral que dispensa o elemento subjetivo (dolo) ou “consilium
fraudis” (AgR em REspe nº060103298, Relator Min. Sergio Silveira Banhos,
DJe de 15/03/2023) para considerar como essencial à configuração da fraude a
soma das circunstâncias fáticas do caso.
Assim, em análise sobre o conjunto probatório dos autos, o Acórdão concluiu
que não há prova robusta sobre fraude, especialmente pela demonstração da real
intenção inicial em concorrer ao pleito pela realização de atos de campanha até a
desistência.
Portanto, não há omissão ou contradição nesse ponto a ser suprida, mas uma
conclusão de mérito do julgado fundamentada na análise da prova produzida nos
autos e contrária ao interesse do embargante.
Quanto a alegada omissão sobre o dever de recomposição da chapa após a
renúncia, o tema foi objeto de exaustiva análise do Acórdão especialmente
quanto ao aspecto temporal imposto pela legislação de regência, conforme trecho
a seguir transcrito:
Inicialmente, alegam os recorrentes que a candidatura de Suelle foi registrada
com o propósito de fraudar a cota de gênero, o que seria revelado pela
desistência da candidatura um dia após o fim do prazo para substituição de
candidatos e sem a apresentação de qualquer motivação.
Nesse contexto, cumpre observar que o Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (DRAP) e os registros de candidatura a ele vinculados
possuem uma relação de estrita interdependência e prejudicialidade, razão
pela qual aprovação ou indeferimento do DRAP impacta diretamente a
viabilidade
das
candidaturas
apresentadas,
assim
como
eventuais
irregularidades destas podem ensejar a cassação daquele, nos termos da
Resolução TSE nº 23.609/2019:
Art. 17 (...)

Num. 44797261 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como
base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido
político ou pela federação, com a devida autorização da candidata ou do
candidato, e deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou de
substituição. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)
Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de
candidatura requerida sem autorização ou ausência de documentos
necessários à instrução do pedido, inclusive no que se refere à
inobservância dos percentuais previstos no § 2º do art. 17 desta Resolução,
o partido político, a federação, a coligação, a candidata ou o candidato será
intimado(a) para sanar a irregularidade no prazo de 3 (três) dias
(...)
Art. 48. O indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir
os pedidos de registro a ele vinculados.
(...)
§ 4º O trânsito em julgado da decisão de indeferimento do DRAP implica o
prejuízo dos pedidos de registro de candidatura a ele vinculados, inclusive
aqueles já deferidos, caso em que se procederá ao lançamento do
indeferimento no Sistema de Candidaturas (CAND).
Nada obstante essa relação de dependência, a renúncia do candidato é um
direito potestativo do mesmo a luz do art. 101, do Código Eleitoral, que, ao
ser exercido unilateralmente reflete na esfera jurídica dos demais candidatos
vinculados ao DRAP, uma vez que obriga o partido ou Federação recompor
os percentuais de cota de gênero, conforme disposto no art. 72 da Resolução
TSE nº 23.609/2019
Art. 72. É facultado ao partido político, à federação ou à coligação
substituir candidata ou candidato que tiver seu registro indeferido,
cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou falecer após o termo
final do prazo do registro ( Lei nº 9.504/1997, art. 13, caput , e LC nº
64/1990, art. 17 ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º A escolha de substituta ou substituto deve ser feita na forma
estabelecida no estatuto do partido político ou da federação a que pertencer
a candidatura substituída, devendo o pedido de registro ser requerido em
até 10 (dez) dias contados do fato, inclusive anulação de convenção, ou da
notificação do partido ou da federação da decisão judicial que deu origem à
substituição ( Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 1º , e CE, art. 101, § 5º ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 2º Nas eleições majoritárias, se a candidata ou o candidato for de
coligação, a substituição deverá ser feita por decisão da maioria absoluta
dos órgãos executivos de direção dos partidos e das federações
coligados(as), podendo a pessoa indicada como substituta ser filiada a
qualquer partido ou federação que integrar a coligação, desde que o partido

Num. 44797261 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38
ou a federação ao qual filiada a pessoa substituída renuncie ao direito de
preferência ( Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 2º ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, a
substituição somente deve ser efetivada se o novo pedido for apresentado
até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto no caso de falecimento da
candidata ou do candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após
esse prazo, observado em qualquer hipótese o previsto no § 1º deste artigo
(Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 3º) .
§ 4º O prazo de substituição para a candidata ou o candidato que renunciar
é contado a partir da homologação da renúncia.
§ 5º Se ocorrer substituição após a geração das tabelas para elaboração da
lista de candidatas e candidatos e preparação das urnas, a substituta ou o
substituto concorrerá com o nome, número e a fotografia da pessoa
substituída.
§ 6º Na hipótese de substituição, cabe ao partido político, à federação ou à
coligação dar ampla divulgação ao fato, para esclarecimento do eleitorado,
além da divulgação pela Justiça Eleitoral. (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
§ 7º Será indeferido o pedido de registro de candidatura em
substituição ou para preenchimento de vagas remanescentes quando
não forem respeitados os limites mínimo e máximo das candidaturas
de cada gênero previstos no § 2º do art. 17 desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.675/2021)
Nada obstante, o art. 17 da mesma Resolução estabelece como limite
temporal para a substituição de candidatos até 20 (vinte) dias antes do
pleito, vejamos:
Art. 17 (...)
§ 3º Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, a
substituição somente deve ser efetivada se o novo pedido for
apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto no caso de
falecimento da candidata ou do candidato, quando a substituição poderá ser
efetivada após esse prazo, observado em qualquer hipótese o previsto no §
1º deste artigo (Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 3º) .
Nesse contexto, o Tribunal Superior Eleitoral fixou a "orientação de que,
havendo tempo hábil, cabe aos partidos promover a substituição das
candidaturas do gênero sub-representado que venham a se mostrar
inviáveis na análise dos pedidos de registro, sob pena de que estas sejam
consideradas fictas." (TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL N° 0600486-69.2020.6.09.0132 - HIDROLÂNDIA - GOIÁS,
Relator: Ministro André Ramos Tavares, J. 23.05.2024).

Num. 44797261 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38
Portanto, a questão nodal quanto a realização, ou não, da substituição da
candidatura envolve a análise temporal à luz do art. 17, da Resolução TSE nº
23.609/2019.
Assim, é imperativo proceder a um rigoroso exercício de distinguishing entre
o caso em exame e o precedente desta Corte invocado pela Procuradoria
Regional Eleitoral (TRE-PR - REl: 06003636720246160025 CAMBARÁ -
PR 060036367, Relator.: Eleitoral Julio Jacob Junior, Data de Julgamento:
27/11/2024, Data de Publicação: DJE-368, data 03/12/2024).
Isso porque, muito embora a superficialidade da análise da ementa possa, a
princípio, sugerir uma similitude, uma investigação mais aprofundada das
particularidades fáticas e jurídicas revela uma distinção substancial que
impede a subsunção do caso sub judice ao julgado anterior.
No precedente invocado destaco que a tese de julgamento considera que "A
renúncia de candidata proporcional à chapa, sem adoção de medidas
corretivas pelo partido, configura fraude à cota de gênero, ensejando a
cassação do DRAP e dos votos do partido, nos termos do art . 10, § 3º, da Lei
das Eleições."
Em extrato daquele voto observa-se como razões de decidir que "a renúncia
criou a obrigação de encontrar uma nova candidata ao cargo de Vereador de
Cambará ou de ajustar o percentual de candidatos do gênero masculino por
meio de novas renúncias, de modo a reestabelecer a observância do art. 10º, §
3º, da Lei das Eleições".
Observa-se, ainda, que naqueles autos a renúncia da candidata ocorreu 39
dias antes do pleito, em 22/08/2024, ou seja, antes de escoado o prazo legal
máximo para a substituição de candidaturas previsto no art. 72, §3º da
Resolução TSE nº 23.609/2019.
De outro modo, no caso em análise, como afirmado alhures, a renúncia da
candidata ocorreu em 17/09/2024, ou seja, 19 dias antes do pleito,
impedindo a substituição da candidatura por expressa disposição legal.
Em suma, as particularidades fáticas e jurídicas inerentes ao caso em análise,
notadamente que a renúncia da candidata ocorreu a menos de 20 dias do
pleito, impedem que ele se amolde à hipótese paradigmática invocada.
Ainda assim, os recorrentes argumentam que para reestabelecer o
cumprimento da cota de gênero deveria ter sido promovida a renúnica de um
dos candidatos do sexo masculino da Federação.
Entretanto, tal pretensão não subsiste frente à natureza fundamental da
capacidade eleitoral passiva dos demais candidatos do sexo masculino que,
legitimamente registraram e obtiveram o deferimento de suas candidaturas.
A capacidade eleitoral passiva é um direito fundamental previsto no art. 14 da

Num. 44797261 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38
Constituição Federal intrinsecamente ligado à soberania popular e ao
exercício da cidadania no Estado Democrático de Direito.
Por assim ser, após o julgamento sobre a constitucionalidade da Lei da Ficha
Limpa, o Supremo Tribunal Federal tem sido consistente ao afirmar que as
normas que estabelecem inelegibilidades são de caráter restritivo e, portanto,
devem ser interpretadas estritamente, vedando-se a analogia ou a
interpretação extensiva para criar novas hipóteses de restrição ao direito de
ser votado (ADCs nº 29 e 30 e da ADI nº 4.578).
Portanto, ainda que o direito potestativo da candidata de renunciar seja
legítimo e possa interferir nos demais candidatos vinculados ao mesmo
DRAP, a regra legal e a jurisprudência citada limita esse reflexo ao tempo em
que é possível realizar a substituição. Ultrapassado esse período e não tendo
sido demonstrada inequívoca intenção de fraude, não se pode cassar o DRAP.

Portanto, pelo que se vê, não há omissão a ser suprida, mas mero inconformismo
do recorrente, que não encontra palco adequado no presente meio processual.
Por fim, quanto à alegação de omissão sobre a gravidade de realização de gastos
após a renúncia da candidatura, igualmente não merece acolhimento.
Isso porque, o Acórdão considerou que, no caso concreto, os elementos
referentes aos gastos e ao FEFC, isoladamente ou em conjunto com os demais
fatos, não foram suficientes para demonstrar que a candidatura de Suellen Xavier
Marins foi meramente fictícia ou que a renúncia foi parte de uma estratégia
fraudulenta para burlar a cota de gênero.
A decisão não desconsiderou a alegação, mas entendeu que, para fins da AIJE de
fraude à cota, não havia prova cabal que vinculasse diretamente o alegado desvio
de recursos à suposta candidatura fraudulenta.
Ainda, conforme trecho a seguir transcerito, o Acórdão foi expresso ao
reconhecer que os gastos referidos foram realizados para custear despesas de
campanha ocorridas antes da desistência, razão pela qual eventual irregularidade
no pagamento deveria ser apurada no fórum próprio da Justiça Eleitoral,
notadamente no processo de prestação de contas.

Num. 44797261 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38
Por fim, quanto à realização de gastos eleitorais após a desistência da
candidatura, destaca-se que a questão envolveu o contrato da testemunha
Clésio, taxista que disse ter trabalhado para a candidata no transporte até as
reuniões políticas.
Conforme esclarecido pela testemunha Ester, houve um erro de digitação no
contrato, somente notado após o ajuizamento da presente demanda.
Assim, considerando que o gasto impugnado decorreu de um serviço que se
mostrou efetivamente prestado em favor da campanha, eventual discussão
sobre a legalidade de seu pagamento deve ser discutido nos autos da
prestação de contas respectiva, não sendo tema suficiente para a comprovação
de fraude no presente caso.
Por fim, registra-se que no caso de fraude à reserva de vagas por gênero, as
penalidades são gravíssimas e imporiam a alteração do resultado popular das
urnas, razão pela qual o arcabouço probatório deve ser robusto e suficiente
para afastar qualquer dúvida quanto à ocorrência da fraude.
Nesse sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. AIME . IMPROCEDÊNCIA. VEREADOR.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97.
CANDIDATURAS
FEMININAS
FICTÍCIAS.
PARÂMETROS
ESTABELECIDOS NO RESPE Nº 193-92/PI. ACÓRDÃO REGIONAL
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA
Nº 30/TSE . DESPROVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE . FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO .
1. A reiteração de teses recursais acrescidas de reforço argumentativo, mas
sem impugnação específica do óbice previsto na Súmula nº 30/TSE, impõe
a manutenção da decisão agravada. Incide, na espécie, o disposto na
Súmula nº 26/TSE.
2 . No caso vertente, a Corte Regional, em exame soberano do acervo
probatório, assentou que não ficaram comprovadas as alegações de
conluio, fraude, candidatura fictícia ou abuso de poder, uma vez
comprovadas a presença das candidatas em atos de campanha e posteriores
desistências orientadas por livre e espontânea vontade. A alteração de tais
premissas esbarra no óbice da Súmula nº 24/TSE.
3. Ausente prova inconteste do ilícito e da violação ao disposto no art. 10,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97, deve prevalecer, na espécie, o postulado in dubio
pro sufragio, segundo o qual a expressão do voto popular merece ser
prioritariamente tutelada pela Justiça Eleitoral.
4. A orientação adotada no acórdão regional está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "apesar do
importante papel da Justiça Eleitoral na apuração de condutas que
objetivam burlar o sistema previsto no art . 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, a

Num. 44797261 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38
prova da fraude à cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma
das circunstâncias do caso a denotar o inequívoco fim de mitigar a
isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu garantir"
(AgR- REspe nº 799-14/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27 .6.2019).
Incidência da Súmula nº 30/TSE. 5 . Agravo regimental desprovido. (TSE -
REspEl: 060203374 PEDRO LAURENTINO - PI, Relator.: Min.Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data de
Publicação: 02/12/2020)
Desta forma, considerando que no caso dos autos os investigantes não se
desincumbiram suficientemente do ônus probatório para a comprovação,
indene de dúvida, quanto à fraude sobre a cota de gênero (art. 343, I, do
CPC), insta que seja mantida a sentença de improcedência.

Portanto, o que se conclui é que o Acórdão embargado não padece de omissão ou
contradição, servindo os presentes embargos como tentativa do embargante de
rediscutir o mérito da ação, o que é inadmissível em sede de Embargos e impõe a
sua rejeição.
Nada obstante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considero
como prequestionados os dispositivos legais invocados pelo embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44797261 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816274818900000043734524
Número do documento: 25112816274818900000043734524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:11:38

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600987-56.2024.6.16.0045 - Rio Bonito do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: RENAN
MOREIRA - Advogados do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151 - EMBARGADOS(AS): GERSON
ANDREIS SOCKENSKI, RIVAIR JOSE DE OLIVEIRA, WILSON PADILHA DE OLIVEIRA, MARCIO
JOSE SOTIL, MAURICIO DE INHAIA, ALDAMASSIO CONCEICAO DE SOUZA, ISABEL DOS
SANTOS BLOCKI, SUELLEN XAVIER MARINS, CLAUDETE ALVES DA CRUZ - Advogado do(a)
EMBARGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - PR40280 - EMGARGADO: CARLINHOS TELES
DA SILVA JUNIOR - Advogados do(a) EMBARGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - PR40280,
DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025